Tribunal: TJMT
Processo: 1012962-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012962-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME - CNPJ: 43.778.455/0001-45 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ZENO BIENSFELD - CPF: 401.195.139-00 (AGRAVANTE), HERBERTO MEIER - CPF: 132.849.839-53 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES - CPF: 067.102.208-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO GEORREFERENCIAMENTO REALIZADO PELO RÉU -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência do periculum in mora, necessário à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Conquanto alegue o agravante que há uma sobreposição da área, fato é que a suposta venda ilícita alegada, entre a requerida Juruena Empreendimentos de Colonização LTDA e o requerido Herberto Meier, data de 07/12/1999, de modo que a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZENO BIENSFELD contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçú/MT, na Ação Demarcatória c/c Liminar de Suspensão de Georreferenciamento n. 1000212-15.2023.8.11.0099, movida em desfavor de JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA – ME e HERBERTO MEIER, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o cancelamento/suspensão do georreferenciamento do Sr. Herberto Meier, que se sobrepõe à área do Requerente, bem ainda, a sua manutenção na posse do da área.

Em suas razões, sustenta o agravante que há mais de 30 anos, de boa-fé e de maneira integralmente pacífica, é legítimo proprietário do imóvel que consta na Matrícula nº 0803, Livro nº 02/D – Registro Geral.

Anota que o imóvel foi vendido ao Agravante de forma lícita, em sua territorialidade integral e em data anterior a do Agravado Herberto Meier.

Assevera que tem total direito de ser mantido na posse da área até que seja sanada a celeuma jurídica em questão.

Por fim, alega que a concessão da liminar pleiteada não acarretará conduta irreversível.

Requer, em sede liminar, a manutenção do Requerente na área em comento nesta Lide em caráter liminar até que seja julgado o objeto da mesma e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para fins de reaver a concessão do pedido da Tutela Antecipada Urgente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 172026190).

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação Demarcatória c/c liminar de suspensão de georreferenciamento, ajuizada por ZENO BIENSFIELD contra HERBERTO MEIER e JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA. alegando que, em 05/05/1989, o autor e sua esposa Marta Maria Link Biensfeld compraram o imóvel da matrícula n. 0803, registro geral datado de 22/03/2007.

Informa que em julho de 2007 o requerido Herberto Meier ajuizou ação de reintegração de posse, autos n. 0000825-14.2007.811.0099, alegando, em síntese, que o autor teria invadido seu lote e tomado posse de 04 alqueires.

Informa, ainda, que o requerido Herberto Meier adquiriu a propriedade da requerida Juruena Empreendimentos de Colonização LTDA em 1995.

Alega o autor que adquiriu o imóvel em sua integralidade em data anterior ao requerido Herberto Meier.

Narrou que o requerido Herberto Meier realizou a certificação de georreferenciamento de uma área da qual não detinha a posse.

Afirma que a requerida Juruena Empreendimentos de Colonização LTDA vendeu em duplicidade áreas de terras sobrepostas, tendo o requerido Herberto Meier realizado a certificação de georreferenciamento de uma área de 04 alqueires, da qual não detinha a posse.

Assim, requer liminarmente, a suspensão/cancelamento do georreferenciamento realizado pelo requerido Herberto Meier em área de propriedade do autor e, no mérito, requer o reconhecimento da propriedade e posse da área sobreposta.

Contudo, ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, e pela necessidade de dilação probatória, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Conquanto alegue o agravante que há uma sobreposição da área, fato é que a suposta venda ilícita alegada, entre a requerida Juruena Empreendimentos de Colonização LTDA e o requerido Herberto Meier, data de 07/12/1999, de modo que a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PERMUTA DE CARROS ENTRE OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1-Narrou o autor que efetuou a venda de um carro VW/GOLF GTI para o réu pelo valor de R$ 10.000,00, recebendo como pagamento outro carro, um VW/GOL, registrado em nome do réu. Após, narrou a venda do veículo recebido para terceiro, pelo montante de R$8.500,00, recebendo apenas a quantia de R$ 2.000,00. Alegou, ainda, que o réu retomou o Gol, pois ainda em seu nome. Pediu busca e apreensão do carro e indenização por danos morais. 2-O demandado, por sua vez, esclareceu que houve permuta dos carros, sem ajuste de “volta”. Narrou que admite a venda do Gol para Michel, mas que ajustado com o autor a sua manutenção na posse do carro, já que o adquirente não tinha carteira de habilitação e o autor já teria recebido quase todo o valor correspondente, de R$8.500,00. 3- No mais, destacou que Michel cometeu muitas infrações no período em que conduziu o veículo, ficando pontos e multa em seu nome, sendo evidente o prejuízo sofrido, uma vez que é caminhoneiro e necessita ter a sua carteira livre para circular. Assim, pediu a improcedência da ação. 4-Sobreveio decisão de improcedência, recorrendo o autor objetivando a reforma da decisão. 5- As partes ajustaram verbalmente a permuta de dois veículos, ficando o autor com o VW/GOL e o réu, por sua vez, com o VW/GOLF GTI, acertando que cada parte faria a respectiva transferência perante o DETRAN. 6- A discussão travada tem relação com a venda do carro recebido pelo autor para terceiro, de nome Michel, que apenas teria desembolsado a quantia de R$ 2.000,00. 7- Segundo o autor, o réu retomou o carro. E, de outro lado, o demandado defende que está com o carro em seu poder, em razão de ajuste com o próprio autor, o qual teria afirmado já ter recebido o valor, desimportando para ele a questão das infrações cometidas por Michel. 8-Depreende-se dos autos que não há elementos suficientes para dar guarida à pretensão posta na inicial. 9-Em que pese a incontroversa contratação havida entre os litigantes, não há elementos para se afirmar, modo seguro, que após a troca dos carros os fatos se desencadearam na forma relatada pelas partes. Com efeito, são versões unilaterais, e não há prova que confirme tenha o réu se apropriado do carro recebido pelo autor, ou, de outro lado, o ajuste que, supostamente ambas as partes teriam firmado. 10-Fato inconteste cinge-se apenas a negociação havida entre autor e réu, a troca dos veículos entre as partes e a posterior venda do gol recebido pelo autor, e nada mais. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do seu ônus processual, o corolário lógico é a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71008879439, 2ª Turma Recursal Cível, Rel.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 25/09/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023